Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, [P]odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 1.1. Para a fixação dos alimentos é necessário observar-se o trinômio necessidade-capacidade-razoabilidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante. 1.2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, ressalvada a hipótese em que o cônjuge requerente não mais reúna condições de se inserir no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes.
2. Constatado, no caso concreto, que, a par de a alimentanda estar em tenra idade (43 anos), se encontra incapacitada para as atividades laborativas, haja vista graves problemas de ordem psiquiátrica, é viável que seja reconhecido em seu favor o direito à percepção de alimentos provisórios, em decorrência da sua incapacidade atual para o exercício de atividade laboral remunerada que possa viabilizar o custeio de sua subsistência. 2.1. A fixação de alimentos ao ex-cônjuge busca assegurar que o alimentando tenha condições de se manter de forma digna sem que o rompimento do vínculo conjugal implique situação de desamparo, o que não significa que o mesmo padrão de vida experimentado na constância do casamento deva ser mantido.
3. Somente após a devida instrução processual será viável ao juízo a quo concluir, com grau razoável de certeza, sobre a real necessidade de a agravante receber os alimentos provisórios superiores ao percentual fixado, assim como a possibilidade do agravado em fornecê-los.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.